Tribunal: STF
Processo: RE 571239
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-03-04
Data de publicação: 2008-03-04

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade.
   Benefício da justiça gratuita. Alegação de ofensa ao art. 5º,
   LXXIV, da Constituição da República. Ausência de
   prequestionamento. Aplicação das súmulas 282 e 356. Agravo
   regimental não provido. Não cabe recurso extraordinário quando
   falte prequestionamento da matéria constitucional
   invocada.
2.      RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade.
   Alegação de ofensa ao art. 5º, XXXV e LV, da Carta Magna. Ofensa
   constitucional indireta. Agravo regimental não provido. Não cabe
   recurso extraordinário que tem por objeto alegação de ofensa que,
   irradiando-se de má interpretação, aplicação, ou, até, de
   inobservância de normas infraconstitucionais, é apenas indireta à
   Constituição da República.